Tribunal: TJES
Processo: 5019605-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019605-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CRISTINA RIBEIRO ELEOTERIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019605-35.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ANA CRISTINA RIBEIRO ELEOTERIO

RECORRIDA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TOI. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO TRANSPÕE A ESFERA DO DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO RESTRITIVA, INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO OU QUALQUER REPERCUSSÃO CONCRETA NA ESFERA PERSONALÍSSIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se exclusivamente ao exame do pedido de indenização por danos morais formulado por ANA CRISTINA RIBEIRO ELEOTERIO, que se insurge contra o capítulo da sentença que, embora tenha declarado a inexigibilidade do débito decorrente do TOI nº 9848054 lavrado pela Recorrida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, afastou a configuração de dano extrapatrimonial. Não há discussão sobre a inexigibilidade do débito, razão pela qual a matéria recursal está restrita ao suposto abalo moral.

2. Examinando-se o conjunto documental dos autos, não se verifica qualquer elemento apto a demonstrar repercussão grave, concreta e efetiva na esfera pessoal da Recorrente. A lavratura do TOI e a cobrança posteriormente declarada inexigível não geraram inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, não implicaram interrupção do fornecimento de energia elétrica, não ocasionaram exposição vexatória, tampouco se revelam situações suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Há apenas a demonstração de cobrança administrativa, afastada judicialmente, que se insere no âmbito das ocorrências próprias das relações de consumo.

3. A pretensão recursal funda-se na alegação de que a simples cobrança indevida já configuraria dano moral, independentemente de demonstração de consequências mais gravosas. Contudo, a caracterização do dano extrapatrimonial demanda efetiva violação de direitos da personalidade, o que não se extrai dos autos. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal orienta-se no sentido de que a cobrança indevida, desacompanhada de medidas que atinjam a dignidade do consumidor ou que repercutam objetivamente em sua esfera pessoal, constitui mero aborrecimento, incapaz de autorizar indenização.

4. A sentença apreciou a matéria de forma adequada, analisando o caráter administrativo do procedimento, a ausência de inscrição restritiva ou qualquer prejuízo extrapatrimonial e a necessidade de evitar a banalização do dano moral. Não há nos autos elemento que justifique reforma. O inconformismo da Recorrente traduz mero desejo de obtenção de compensação pecuniária dissociada de abalo efetivo. Assim, não estando caracterizado o dano moral, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)